Tribunal: STF
Processo: ARE 1391212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE. REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REGRAS CONSTANTES NA PORTARIA MEC 535/2020 E RESOLUÇÃO 35/2019 DO COMITÊ GESTOR DO FIES. APLICAÇÃO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADO SOB SUA VIGÊNCIA.



    1. Apelação interposta pelo FNDE e apelação interposta pela CEF em face de sentença que julgou procedente o pleito autoral, para determinar que as partes rés se abstenham de aplicar as regras constantes na Portaria MEC nº 535/2020, de 12.06.2020 ao contrato de financiamento estudantil da parte autora. Condenou a CEF e o FNDE em honorários de sucumbência, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pro rata .



    2. Na origem, cuida-se de ação ordinária movida por particular em face do FNDE, da CEF e do UNIFACISA Centro Universitário, objetivando provimento jurisdicional para determinar às partes rés que se abstenham de aplicar as regras constantes na Portaria MEC nº 535/2020 ao seu contrato de financiamento estudantil (FIES), a fim de garantir o seu aditamento de transferência do Curso de Odontologia na UNIFACISA para o Curso de Medicina na mesma instituição.



    3. Primeiramente, com relação à alegação de ilegitimidade passiva do FNDE, esta deve ser afastada considerando o entendimento desta Tribunal Regional, no sentido de que " A jurisprudência dos Tribunais se consolidou no sentido de que o FNDE é parte legítima para figurar na lide em que se discute regularização de contrato de financiamento estudantil, visto que é o agente mantenedor do programa, na condição de gestor patrimonial do FIES, sendo desinfluente, para efeito de definir a legitimidade para estar em juízo, aspectos relacionados à utilização/manutenção de plataforma para operacionalização dos financiamentos. (PROCESSO: 08033031220204050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 2ª Turma, JULGAMENTO: 08/08/2020, PUBLICAÇÃO: ) ".



    4. Por tal razão, ainda que a CEF tenha passado à condição de agente operador do FIES, o entendimento prevalecente é no sentido de que o FNDE também deve figurar no polo passivo da demanda, considerando ser agente mantenedor do sistema de financiamento.



    5. Na presente hipótese, a parte autora celebrou o contrato de financiamento estudantil em 13 de março de 2020, para o Curso de Odontologia. De acordo com print de tela do SIFES acostado aos autos originários, em agosto de 2020, foi realizado pedido de aditamento de transferência para o Curso de Medicina, o qual foi negado sob a justificativa de que a nota do ENEM não é suficiente para realizar o aditamento com os parâmetros escolhidos.



    6. A exigência de comprovação de nota mínima do ENEM para aditamento de transferência decorre de previsão contida nos artigos 2º-A e 2º-B da Resolução do Comitê Gestor do FNDE nº 35, de 18 de dezembro de 2019, que alterou a Resolução nº 02, de 13 de dezembro de 2017, bem como previsão no art. 84-C da Portaria MEC nº 209, de 07 de março de 2018, com redação alterada pela Portaria nº 535, de 12 de junho de 2020. 7. Inicialmente, o entendimento adotado pela Terceira Turma era no sentido de que o marco temporal a ser verificado para fins de aplicação tanto da Portaria MEC nº 535/2020, como da Resolução nº 35/2019 do Comitê Gestor do FIES consistiria na data de assinatura do contrato e não no pedido de transferência realizado pelo estudante.



    8. Todavia, em sessão virtual de julgamento realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, quando do julgamento da AC nº 0801660-24.2020.4.05.8201, a Terceira Turma passou a adotar posicionamento diverso, no sentido de aplicação das referidas normas aos casos em que o pedido de transferência é realizado quando aquelas já estão vigentes.



    9. Entende-se que tanto a resolução do Comitê Gestor do FIES, quanto a portaria do MEC são normas cogentes e direcionadas a todos aqueles que estão submetidos às regras do FIES, de modo que a partir do momento que entram em vigor, passam a incidir a todos os estudantes que obtiveram esta modalidade de financiamento. Destaca-se que referido posicionamento encontra respaldo sobretudo no princípio da isonomia e da legalidade.



    10. Com efeito, referido posicionamento tem por conclusão o afastamento de alegação de retroatividade da norma, de modo que não se verifica contrariedade ao entendimento do STF na ADPF nº 341. Isto porque se considera que o pedido de transferência do contrato é que é regido pelas normas em questão. Por tal razão, realizado o pedido de transferência quando já em vigor ambas as normas, deve a autora ser submetida às regras constantes dos atos normativos impugnados.



    11. Precedentes: PROCESSO: 08016605420204058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 25/02/2021; PROCESSO: 08113463520204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 21/01/2021 .



    12. Por tais fundamentos, merece reforma a sentença, considerando que o pedido de transferência do financiamento foi realizado quando vigentes as normas supramencionadas, de modo que se aplicam as regras ali contidas ao FIES da autora.



    13. Apelação da CEF provida e apelação do FNDE parcialmente provida, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Inversão do ônus da sucumbência, cuja cobrança deve ficar sob condição suspensiva, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXXVI; e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente